Tribunal: TJSP
Processo: 1021970-84.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pelo PROCON – Violação a direito do consumidor – Deixar de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais, nos termos do Decreto Estadual no 53.085/08 – Nulidade e excesso – Rejeição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa – Observância dos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pelo PROCON – Violação a direito do consumidor – Deixar de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais, nos termos do Decreto Estadual no 53.085/08 – Nulidade e excesso – Rejeição – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inocorrência de cerceamento de defesa na esfera administrativa – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Penalidade aplicada de acordo com os parâmetros previstos na norma – Inexistência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Alegação de nulidade da CDA – Ausência de indicação da forma de calcular os juros de mora e demais encargos – Vício apontado, contudo, que não tem o condão de contaminar, em sua totalidade, o título exequendo – Presunção de certeza e liquidez do débito não afastada – Possibilidade de substituição da CDA – Aplicabilidade da taxa SELIC, ainda que se trate de débito não tributário – Precedentes – Recurso parcialmente provido, com determinação.